Tribunal: TJSP
Processo: 1002684-08.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO RELATIVA A SEGURO-SAÚDE - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS
1a A 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, I.23,
DO ÓRGÃO ESPECIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

A Resolução n° 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal atribui às Câmaras da

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO RELATIVA A SEGURO-SAÚDE - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS
1a A 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, I.23,
DO ÓRGÃO ESPECIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

A Resolução n° 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal atribui às Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a) o julgamento das 'ações e execuções relativas a seguro-saúde, contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos' (art. 5o, I.23)".